Tribunal: TJSP
Processo: 2222704-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Decisão que deferiu a antecipação da tutela, a fim de que a ré providencie o restabelecimento do contrato da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 – Inconformismo da ré alegando a legalidade do distrato do plano coletivo, ausência dos requisitos necessários à concessão da medida – Descabimento - Dada a natureza da relação entre as partes, e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Decisão que deferiu a antecipação da tutela, a fim de que a ré providencie o restabelecimento do contrato da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 – Inconformismo da ré alegando a legalidade do distrato do plano coletivo, ausência dos requisitos necessários à concessão da medida – Descabimento - Dada a natureza da relação entre as partes, e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação aos beneficiários do plano de saúde, era de rigor o deferimento do pedido de tutela – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222704-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
agravante INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é agravada MARIA
AUGUSTA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222704-91.2020.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222704-91.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
AGRAVADA: MARIA AUGUSTA DE SOUZA
JUIZ: MARCEL NAI KAI LEE
VOTO No 22.797
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de Saúde -
Decisão que deferiu a antecipação da tutela, a fim de que a
ré providencie o restabelecimento do contrato da autora,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 Inconformismo da
ré alegando a legalidade do distrato do plano coletivo,
ausência dos requisitos necessários à concessão da medida
Descabimento - Dada a natureza da relação entre as
partes, e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil
reparação aos beneficiários do plano de saúde, era de rigor
o deferimento do pedido de tutela Agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Campo Limpo
Paulista, em Ação Ordinária, proposta por MARIA AUGUSTA DE SOUZA contra
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, que deferiu a tutela provisória de
urgência para determinar que a ré mantenha ou, se for o caso, reinsira a autora no
plano coletivo em que figurava, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária
fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), ou que lhe oferte a contratação de planos individual ou familiar, nas
mesmas condições que vinha desfrutando e sem cumprimento de novos prazos de
carência, nas mesmas condições de preço e cobertura assistencial, possibilitando que
ela faça o pagamento integral das mensalidades correspondentes.
A agravante pugna pela reforma da decisão
agravada, sustentando, em síntese, a legalidade do distrato efetuado com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222704-91.2020.8.26.0000 -E
3
Associação dos Funcionários Municipais de Jundiaí. Sustenta que estão ausentes os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, certo que a autora não ficou
à míngua, pois referida associação contratou plano de saúde com operadora diversa,
devendo haver provimento do recurso.
Foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensadas as informações do Juiz da causa, a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, há que se registar que a questão
sobre a possibilidade ou não da rescisão imotivada do contrato de plano de saúde
coletivo do qual a autora figura como beneficiária diz respeito ao mérito da ação, não
podendo ser apreciada nesse recurso.
Assim, dentro dos estreitos limites do presente
recurso, ao contrário do alegado nas razões de agravo, presentes os requisitos de
verossimilhança das alegações e do “periculum in mora” autorizadores da tutela
antecipada, no caso “sub judice”.
Registre-se que o importante, por ora, é que a
agravada permaneça adimplente com o pagamento do plano de saúde, o que confirma
o fundado receio de dano irreparável que norteou a decisão agravada.
Dada a aplicação ao caso em tela, impõe-se a
citação da seguinte decisão proferida por este Tribunal de Justiça:
“AGRAVO.
PLANO
DE
SAÚDE.
CONTRATO
COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. Insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222704-91.2020.8.26.0000 -E
4
contra decisão que deferiu a tutela antecipada para
determinar a manutenção do contrato coletivo. Requisitos
do artigo 273 prenchidos. Legalidade da cláusula que
autoriza a denúncia imotivada a ser apurada no curso da
demanda. Perigo de dano ireparável com a revogação da
tutela de urgência e o cancelamento do contrato. Decisão
mantida.”
(Agravo
de
Instrumento
no
013169-35.2013.8.26.0000, Relator PAULO ALCIDES, J.
19.09.2013)
Assim, dada a natureza da relação entre as
partes, e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à beneficiária do
plano de saúde, era de rigor o deferimento do pedido de tutela.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator